Tribunal: STF
Processo: RE 83952
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-05-26
Data de publicação: 1976-05-26

Ementa:
- Taxa de conservação de Estradas. Cálculo baseado em Multiplicador aplicável ao número de hectares dos imóveis  rurais;
sua ilegitimidade à luz da recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso conhecido e provido, declarando-se
Inconstitucionais o art. 2º, parágrafo único, e o art. 3º da Lei nº 882, de 24.09.73, bem como o art. 3º da Lei nº 900, de 10.2.73, Ambas do município de Itaqui, no Estado do Rio Grande do Sul.